Tribunal: STJ
Processo: 0000160-48.2018.8.17.3040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854537 - PE (2025/0046347-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA
N.
1190/STJ.
EXORBITÂNCIA.
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284 DO STF POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pedido do recurso especial, qual seja, a análise da apontada exorbitância
dos honorários não foi objeto de debate no acórdão, que tratou apenas da fixação dos
honorários, não seu eventual exagero, tampouco a aplicação do critério da equidade.
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51905700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d60c9554-0414-4260-817f-c7df41882732

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d60c9554-0414-4260-817f-c7df41882732

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854537 - PE (2025/0046347-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA
N.
1190/STJ.
EXORBITÂNCIA.
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284 DO STF POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pedido do recurso especial, qual seja, a análise da apontada exorbitância
dos honorários não foi objeto de debate no acórdão, que tratou apenas da fixação dos
honorários, não seu eventual exagero, tampouco a aplicação do critério da equidade.
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha relatoria no Agravo em
Recurso Especial n. 2854537/PE (2025/0046347-6).
A decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
281-284) fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de incidência da Súmula
n. 284 do STF por analogia, pois o pedido do recurso especial, qual seja, a análise da
apontada exorbitância dos honorários não foi objeto de debate no acórdão, que tratou
apenas da não fixação dos honorários, não seu eventual exagero, tampouco a aplicação do
critério da equidade.
Nas razões do presente agravo interno, o MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
aponta (fls. 292-295):
Documento eletrônico VDA51608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:54
Código de Controle do Documento: c376ca3a-8d0b-427c-af1e-9db5bae3d2cf

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese os fundamentos do decisum
ora agravado, na presente hipótese, observa-se que não há falar em incidência do
enunciado no 284 da Súmula do STF, visto que, a matéria discutida no Recurso
Especial não foi diversa da contida na decisão recorrida. Pelo contrário, o Recurso
impugnou especificamente a decisão proferida pelo TJPE.
Como foi esclarecido, o Recurso Especial interposto pela Edilidade, versa
acerca da violação à Lei Federal, qual seja, o
em seu artigo 85, §2o e §3o,
CPC/2015,
tendo em vista que não houve a observância dos critérios estabelecidos para o
arbitramento dos honorários advocatícios, e em seu
quanto aos elementos
art. 489,
essenciais da sentença, o que não foi observado no caso dos autos, nos termos
expressos na decisão proferida pelo TJPE.
A decisão recorrida, por sua vez, foi devidamente impugnada pelo
Recorrente, ora Agravante, uma vez que este rebateu especificamente os fundamentos
da decisão impugnada, quando da interposição do recurso especial, demonstrando a
violação à legislação federal em debate, pelo fato do TJPE não ter levando em
consideração os critérios para arbitramento dos honorários, nem o fato da ausência dos
elementos essenciais da sentença.
Ademais, apenas para que não restem dúvidas de que o Agravante impugnou
especificamente a decisão recorrida, cumpre ressaltar que a Edilidade transcreveu no
Recurso Especial a legislação federal que estava sendo violada e o trecho da decisão
que violou os dispositivos legais, o que mais uma vez demonstra a relação lógica entre
o recurso e a decisão impugnada. Assim, não há falar em incidência do enunciado no
284 da Súmula do STF, devendo por esse motivo ser afastada a incidência da referida
súmula, para que possa ser analisada a violação a legislação federal contida no recurso
especial interposto pelo Município.
Por todo o exposto, o Município Agravante pugna pelo conhecimento e
provimento do presente Agravo Interno para que a violação ao artigo 85, §2o e §3o, e
ao artigo 489, ambos do CPC/15, posta no Recurso Especial interposto pela Edilidade
Municipal, seja analisada por este Egrégio Tribunal.

A parte agravada, LUCIANO JOSÉ DA SILVA, apresentou impugnação ao
agravo interno às fls. 298-302.
É o relatório.

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A parte agravante, que ora interpõe o presente Agravo Interno, reitera que "não
há [que] falar em incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF, visto que, a matéria
discutida no Recurso Especial não foi diversa da contida na decisão recorrida. Pelo
contrário, o Recurso impugnou especificamente a decisão proferida pelo TJPE" (fl. 292).
Documento eletrônico VDA51608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:54
Código de Controle do Documento: c376ca3a-8d0b-427c-af1e-9db5bae3d2cf

Entretanto, o pedido do recurso especial, qual seja, a análise da apontada
exorbitância dos honorários (fls. 220-224)
foi objeto de debate no acórdão, que tratou
não
apenas da fixação dos honorários, não seu eventual exagero, tampouco a aplicação do
critério da equidade, conforme se depreende dos trechos a seguir colacionados (fls. 179-
180).

O cerne do recurso, diz respeito a possibilidade de a Fazenda Pública
Municipal ser condenada em honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença.
[...]
Ora, como se pode constatar, a dúvida paira sobre a possibilidade de
condenação em honorários, em cumprimento de sentença contra a fazenda pública,
que enseje expedição de RPV, quando não houver impugnação. Pois, no caso em que
há impugnação, através de interpretação extensiva, a regra geral é o cabimento da
condenação em honorários seja quando expedido RPV ou precatório.
Compulsando os autos, verifico que no caso concreto o cumprimento de
sentença ensejou a expedição de RPV, mas houve a impugnação ao cumprimento pelo
município apelante, sendo possível, indubitavelmente, a condenação da Fazenda
Municipal em honorários pelo juízo.
Outrossim, apesar do apelante alegar que nos alvarás expedidos já havia sido
englobado o valor dos honorários, essa não é a realidade. No documento de ID no
29450789 (RPV), é possível verificar o detalhamento do valor pago como: valor
principal, juros e o valor total do crédito. Ao final da requisição, podemos verificar
que foi destacado o valor dos honorários contratuais, os quais não se confundem com
os honorários sucumbenciais, aqui questionados. Assim, não há dupla condenação,
pois, a requisição de pequeno valor constante nos autos, não tem englobada em seu
valor os honorários sucumbenciais. Assim, correta está a sentença por condenar o
Município de Palmeirina em honorários advocatícios, não havendo o que se modificar.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de apelação do Município
de Palmeirina, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Portanto, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.299.240/RN,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.200/MG,
julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:54
Código de Controle do Documento: c376ca3a-8d0b-427c-af1e-9db5bae3d2cf

Documento eletrônico VDA51608261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:54
Código de Controle do Documento: c376ca3a-8d0b-427c-af1e-9db5bae3d2cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.537 / PE
Número Registro: 2025/0046347-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001604820188173040 00001766120138171170 1604820188173040 1766120138171170
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO : ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: LUCIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO : ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
TERMO
Documento eletrônico VDA51873070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: d792952f-47a2-402e-ab01-8fcb625a43f8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: d792952f-47a2-402e-ab01-8fcb625a43f8